Tribunal: TJMT
Processo: 1005875-82.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005875-82.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDUARDO RODRIGO DA SILVA - CPF: 027.367.501-01 (ADVOGADO), EDUARDO RODRIGO DA SILVA - CPF: 027.367.501-01 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), IANCA PAULINO ALVES - CPF: 050.270.691-03 (VÍTIMA), ENEILSON MORAES DE OLIVEIRA JUNIOR (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON MACHADO MARTINS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TENTATIVA DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO
– PRISÃO PREVENTIVA – 1.
ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO E DO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – PARCIAL PREJUDICIALIDADE DA
DESTE HABEAS CORPUS
– ILEGALIDADE SUPERADA – DENÚNCIA OFERTADA E RECEBIDA – 2.
NULIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE POR AUSÊNCIA DE
IDENTIFICAÇÃO FORMAL DA VÍTIMA
–NULIDADES DO FLAGRANTE QUE NÃO CONTAMINAM O PROCESSO –
–
VÍTIMA POSTERIORMENTE IDENTIFICADA E OUVIDA PELA AUTORIDADE POLICIAL –

INACOLHIMENTO

–
3.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE
–

ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR
EM
A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTI
A DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DO
MODUS OPERANDI

ADOTADO PELO PACIENTE

– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –

INCONSISTÊNCIA –
4
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –
IMPOSSIBILIDADE –
5
.

PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA ––
6
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. A ilegalidade decorrente do excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial resta superada com o oferecimento e recebimento da denúncia,
devendo, portanto, ser reconhecida
a prejudicialidade
da análise desse pedido.

2
.
Inexiste
nulidade decorrente da ausência de identificação formal da vítima no auto de prisão em flagrante e
de
informações acerca das lesões sofridas,
se,
dias após o crime, ela prestou
as suas
declarações à autoridade policial, ocasião em que foi identificada e apresentou a
v
ersão
que tinha
acerca dos fatos. Além disso, é cediço que
possíveis nulidades ocorridas no inquérito policial em princípio não são aptas a macular o processo criminal, por se tratar de expediente meramente informativo, prescindível,
até mesmo,
para o oferecimento da denúncia
. Ademais, cumpre
registrar
que
no processo penal
sempre deve prevalecer o princípio da
pas
de
nulitté

sans

grief
consubstanciado no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual:
“
Nenhum ato será declarado nulo, se
da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”
.

3.
A

prisão
preventiv
a
do paciente se encont
ra suficientemente fundamentad
a
, devendo ser mantida
por estar configurado, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante
da
sua
periculosidade, evidenciada no
modus operandi
do crime,
supostamente, praticado
por ele
,

eis que a
vítima foi
esfaqueada, recebendo vários golpes
na região abdominal, torácica, face, braços
.

4.

S
ão i
naplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revela
m
a insuficiê
ncia das cautelares mais brandas
.

5.
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo,
uma vez que está
presente
um dos
requisitos autorizadores da custódia caut
elar:
a
garantia da ordem pública
.

6
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Eduardo Rodrigo da Silva
em favor de
Eneilson
Moraes de Oliveira Junior
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de
Colniza
-MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 14 de fevereiro de 2022, suspeito da prática, em tese, do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, na modalidade tentada, capitulado no art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal, perpetrado contra a vítima Edson Machado Martins, cuja custódia foi convertida em preventiva, por força da decisão prolatada na audiência de custódia realizada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1000294-62.2022.8.11.0105, que redundou na instauração do Inquérito Policial n. 1000343-06.2022.8.11.0105.

Sustenta o impetrante que o auto de prisão em flagrante é nulo por ausência de identificação formal da vítima, “
sendo que existe nos autos apenas em uma declaração médica a menção ao nome EMERSON MACHADO MARTINS – CPF n. 063.246.161-69, não sendo observado nos autos Exame de Corpo de Delito e depoimento da vítima
”
; bem como
que não se tem certeza da extensão e da gravidade das lesões.

Aduz que o constrangimento ilegal do paciente decorre, também, do excesso de prazo para o oferecimento da denúncia ferindo o princípio da duração razoável da persecução pena, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, na Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica) e no Pacto de Nova York, além de violar o disposto no art. 10 do Código de Processo Penal.

Afirma que a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva não apontou elementos idôneos;
e
que
, na espécie,
não estão presentes os requisitos autorizadores de sua decretação previstos no art. 312 do Código de Processo Penal;
esclarecendo, ademais, que a mulher dele
não tem qualquer receio e igualmente anseia pela liberdade de seu marido.

Assevera que o paciente “
tem atividade lícita e residência fixa, emprego licito, tratando-se de pessoa honesta e trabalhadeira, com família constituída, que goza de excelente reputação perante a localidade em que reside.”

Registra que deve ser resguardado o princípio constitucional da não culpa; e que a prisão do paciente constitui antecipação de pena o que é vedado no ordenamento jurídico, razão pela qual entende que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão seria suficiente para acautelar o meio social.

Forte nas razões acima consignadas,
pleite
ou
, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente,

com a expedição de alvará de soltura em seu favor, com o comprometimento de comparecimento a todos os atos processuais a que for intimado. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido
,
por intermédio das razões encontradiças no
ID

123194986
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no
ID

123885991
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no
ID
124286595
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito ao constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a
conclusão do inquérito policial e oferecimento da denúncia
,
infere-se
que
a referida ilegalidade está superada, uma vez que, segundo informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora
, o inquérito policial já foi concluído e o Ministério Público ofereceu a denúncia contra o paciente no dia 5 de abril próximo passado, esclarecendo, ainda,
o signatário da peça informativa,
que a exordial acusatória foi recebida pelo juízo no mesmo dia
. (ID
123885991
)

Dessa forma, fica evidenciada a incidência do art. 659 do Código de Processo Penal, cujo texto determina que
“
se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido
”.

N
o tocante à suposta nulidade decorrente da ausência de identificação formal da vítima no auto de prisão em flagrante e informações acerca das lesões por ela sofridas,
sabe-se que
p
ossíveis nulidades ocorridas no inquérito policial em princípio não são aptas a macular o processo criminal, por se tratar de expediente meramente informativo, prescindível,
até mesmo,
para o oferecimento da denúncia.

Ademais, conforme
foi
consignado na decisão que indeferiu o pleito liminar,
consta dos autos do Inquérito Policial n. 1000343-06.2022.8.11.0105 que dois dias após a tentativa de homicídio qualificado acima referido, a
vítima
prestou suas declarações à autoridade policial, ocasião em que foi identificada e apresentou a versão
que tinha
acerca dos fatos. Além disso, foram juntadas fotografias e o laudo pericial demonstrando as lesões sofridas
pelo ofendido
, não havendo, portanto, como se falar em nulidade, até porque, é cediço, que no processo penal não se privilegia a forma pela forma; ao contrário, sempre deve prevalecer o princípio da
pas
de
nulitté

sans

grief
consubstanciado no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual:
“
Nenhum ato será declarado nulo, se
da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”
.

Por outro viés, em
relação à alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à
sua decretação
,
vê-se
que essas teses não
têm consistência
, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento
formador do seu convencimento
: a garantia da ordem pública, em razão da
gravidade concreta do delito
, supostamente, perpetrado pelo favorecido.

A propósito, e
is
parte da
decisão reprochada:

“Vistos.

1) PRIMEIRO ASPECTO: Considerando que o APF está formalmente em

ordem, cujo cenário de prisão denota estado de flagrância, já que o

indiciado teria sido preso logo em seguida a denúncia de que teria

tentando contra a vida da vítima e se evadido do local, HOMOLOGO a

prisão em flagrante do indiciado ENEILSON MORAES DE OLIVEIRA

JUNIOR.

2) SEGUNDO ASPECTO: Nada há deliberar por ausência de alegação de

abuso estatal.

3) O TERCEIRO ASPECTO da decisão envolve a necessidade ou não da prisão

preventiva em contraste com a liberdade. Assim, ponderando o caso, e não obstante a

excepcionalidade da prisão, entendo que a medida extrema se mostra necessária no caso, isso

porque a MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA aparentemente estão

presentes, a materialidade plasmada no boletim de ocorrência, relatório policial e termos de

depoimentos contidos nos autos, cujos indícios de autoria, conforme descrito acima no item “1”,

restaram demonstrados. Presente o “periculum
libertatis
”, na medida em que o custodiado, caso

comprovado, teria tentado ceifar a vida da vítima, não conseguindo porque ela conseguiu fugir

mesmo
bastante golpeada
. Nesse ponto, consta dos autos, especificamente no termo de

depoimento das testemunhas, que o indiciado
desferiu vários golpes de canivete (na região abdominal, toráxica, face, braços) em desfavor da vítima, este que supostamente teria tentado defender a esposa do agressor de uma agressão física
. Ainda, os relatos dão conta de que
a vítima já estaria caída quando o custodiado teria continuado com os golpes
, cujas testemunhas apontam que
o agressor teria corrido atrás da vítima até a ponte
. Assim, a liberdade do indiciado

esbarra na gravidade concreta do delito revelada pelo “modus operandi” demonstrado

acima. Ante o exposto,
CONVERTO
o flagrante em
PRISÃO PREVENTIVA
do

indiciado
ENEILSON MORAES DE OLIVEIRA JUNIOR
nos termos do art.

312, I, do CPP, devendo ser
expedido
o respectivo
MANDADO DE PRISÃO
, com

inserção no BNMP.
4)

SIRVA A PRESENTE COMO OFÍCIO À DEPOL
,

solicitando
o encaminhando do IP.
5)

AGUARDE-SE
o desfecho do IP.
6)
Com a

protocolização do inquérito policial,
TRASLADE-SE
cópia integral destes autos ao IPL,

ARQUIVANDO-SE
estes.
7)

SAEM
os p
resentes intimados.
8)

CUMPRA-SE
”
[...].

(
ID
123083488
)
.
Destaques no original

Verifica-se, pois, que o juízo de primeiro grau justificou a necessidade da decretação da prisão preventiva do paciente
na
gravidade concreta do delito atribuído à sua pessoa, consubstanciada no
modus operandi
empregado na conduta criminosa
, porquanto,
conforme
se
constata
na declaração médica de internação da vítima
(ID
123083491
),
esta
foi atingida por cinco perfurações de arma branca, na região do hipocôndrio direito, na face do lado esquerdo, na região cervical e no braço direito
.

A
cerca da necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, em tese, praticados pelo paciente, o Superior Tribunal de Justiça, firmou o seguinte
entendimento
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. IMPUGNAÇÃO QUANTO À MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. MODUS OPERANDI.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. PACIENTE FORAGIDO. RECUSO DESPROVIDO.

1. Presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade,

o paciente representava risco concreto à ordem pública em razão da gravidade do delito e da periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi empregado no cometimento de homicídio qualificado
, praticado no interior da residência da vítima, ocasião em que, apó
s ingerirem juntos bebida alcoólica, iniciaram discussão com a chegada do filho do paciente, também visivelmente alterado, o que culminou na efetuação de disparo de arma de fogo por parte do réu a atingir de maneira fatal a vítima.

Após, em retirada, efetuou outro disparo para cima por ter a esposa do ofendido derrubado a sua moto ao chão.

2. Não há falar em ausência de contemporaneidade do decreto prisional, uma vez que a defesa busca utilizar o período no qual o paciente permaneceu foragido como justificativa para afastar a necessidade de constrição cautelar, entendimento que contraria o texto do art. 312 do Código de Processo Penal. Isso porque, o fato de o paciente ter comparecido à delegacia espontaneamente 4 dias após a data dos fatos demonstra que ele tinha conhecimento do procedimento inquisitorial e, tendo sido procurado para ser citado nos endereços fornecidos, não foi encontrado, consoante as informações prestadas pelo Juízo de origem. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC 612.823/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021,
DJe
14/05/2021).
Destacamos

RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA JUSTIFICADA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
MODUS OPERANDI.
DELITO PRATICADO NO CONTEXTO DE RIVALIDADE PELA PRÁTICA DE NARCOTRAFICÂNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
RÉU FORAGIDO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não há ilegalidade, por ausência de contemporaneidade do decreto cautelar, nas hipóteses em que o transcurso do tempo entre a sua decretação e o fato criminoso decorre das dificuldades encontradas no decorrer das investigações, exatamente a hipótese dos autos. Precedentes.

2. A dificuldade em apurar delitos dessa natureza – homicídio qualificado – não pode ser utilizada em benefício do suposto agente criminoso.

3.
A aplicação de medidas cautelares diversas de prisão mostram-se
insuficientes, em razão da
periculosidade do réu, aferida a partir do modus operandi da ação delituosa
, no qual a tentativa de homicídio decorreu de disputas ligadas à
narcotraficância
, o que demonstra a necessidade de resguardar a ordem pública, bem como pela necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que o réu permanece foragido.

4. Recurso em

habeas corpus improvido.

(STJ, RHC 137.591/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021,
DJe
26/05/2021
).
Destacamos

Assim, não
há qualquer dúvida
que o
prolator do
decisum
invectivado agiu corretamente
, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece
os seguintes
requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Destacamos

Dessa forma,
não obstante
o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estar configurado, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante
da

periculosidade do
favorecido
, evidenciada no
modus operandi
do crime
, em tese, praticado por ele.

Diante disso
, na hipótese, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que
, como
d
emonstrado linhas
volvidas, a
prisão provisória do paciente
está

justificada e se mostra imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, po
rtanto
, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública
e a assegurar a instrução do processo
.

Por derradeiro,
a despeito de o
impetrante alega
r
que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é
cediço
que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu
e
ste Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazad
o
nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
Destacamos

Posto isso,
declaro prejudicado o pedido referente ao excesso de prazo para a conclusão do inquérito; e,
em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos
remanescentes
deduzidos em favor de
Eneilson
Moraes de Oliveira Junior
;

por consequência,

denego a
ordem
de
habeas corpus
almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022